Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704777-30.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO DA SILVA ANDRADE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de ofício encaminhado (ID 19616409), por e-mail (ID 19614958), pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para apreciação dessa 2a Turma Criminal do TJDFT, em que se comunica o declínio de competência para a Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB do cumprimento da execução penal de CRISTIANO DA SILVA ANDRADE, condenado nos autos da presente ação penal (0704777-30.2019.8.07.0008). Dessa forma, em atenção à relevância da matéria e à função institucional do Ministério Público, determino a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre as informações fornecidas. Intime-se a Defesa, para que tome ciência do ofício de ID no 19616409 e se manifeste, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias. P. R. I Brasília, 16 de setembro de 2020 17:17:34. ROBSON BARBOSA Desembargador